Tribunal: TJDFT
Processo: 0751297-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751297-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE AGRAVADO: TIMOTEO DOS SANTOS LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701530-84.2018.8.07.0005, que entendeu que, apesar da manifestação contrária do devedor na petição de Id 75675165, a opção de adjudicação do imóvel penhorado pelo credor independe de aceitação do executado, desde que seja depositado pelo exequente o valor de eventual diferença entre a avaliação do bem e o valor da dívida, intimando-se, por fim, o credor para apresentar planilha atualizada do débito (Id 76368637 - origem). Sustenta o agravante não ter o Juízo a quo se manifestado sobre o pedido de substituição do imóvel, formulado com amparo no art. 848, VI, do CPC, limitando-se apenas a consignar que a adjudicação independe da aceitação do devedor, em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF, artigos 11 e 489, III e IV, do CPC, acarretando sua nulidade. Argumenta ser possível o pedido de substituição do bem penhorado por outros 3 imóveis por ele indicados, em razão do fracasso de alienação judicial do bem, assim como diante do princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805, CPC), sem qualquer prejuízo ao exequente. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo de forma a obstar a adjudicação do imóvel penhorado e, no mérito, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou o deferimento da substituição da penhora pelos imóveis oferecidos. Preparo recolhido (Id 21897492). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com fins a efetivar adjudicação do imóvel penhorado em favor do exequente. Relevante observar que o mérito recursal recai exatamente sobre a ventilada ausência de prévia manifestação pelo Juízo de origem, e consequente vício de fundamentação, quanto ao pedido de substituição do bem constrito e objeto de requerimento de adjudicação, por outros bens imóveis formulado pelo devedor, após a frustração do leilão, sendo mais prudente, dessa forma, aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, acerca de eventual nulidade do decisum e/ou viabilidade da substituição da penhora. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a adjudicação em favor do credor, até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora